Tribunal: TJSP
Processo: 1027309-29.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ção de aposentadoria. Congelamento de reajustes referente aos anos de 1999, 2000 e 2001. Afastada a prescrição do fundo de direito. Garantia concedida pelo art. 4o, § 2o, da Lei Estadual 9.343/96. Enunciado 10 da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça. Extensão aos autores dos índices de reajustes concedidos aos funcionários da CPTM entre 1999/2001 que, entretanto, deverão ser compensados com eventuais reajustes já concedidos dentro do mesmo lapso temporal em razão de outros dissídios ou acordos coletivos. Lei 11.960/09. Parcial reforma. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09 apenas aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C do CPC. Precedentes desta Câmara de Justiça. Honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo mantidos. Art. 20, §4o, CPC. Reexame necessário e recurso da Fazenda do Estado de São Paulo parcialmente providos. Recurso dos autores não providos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF no Tema 810, quanto pelo STJ no Tema 905.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1027309-29.2014.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

17/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Congelamento de reajustes referente aos anos de 1999, 2000 e 2001. Afastada a prescrição do fundo de direito. Garantia concedida pelo art. 4o, § 2o, da Lei Estadual 9.343/96. Enunciado 10 da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça. Extensão aos autores dos índices de reajustes concedidos aos funcionários da CPTM entre

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Congelamento de reajustes referente aos anos de 1999, 2000 e 2001. Afastada a prescrição do fundo de direito. Garantia concedida pelo art. 4o, § 2o, da Lei Estadual 9.343/96. Enunciado 10 da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça. Extensão aos autores dos índices de reajustes concedidos aos funcionários da CPTM entre 1999/2001 que, entretanto, deverão ser compensados com eventuais reajustes já concedidos dentro do mesmo lapso temporal em razão de outros dissídios ou acordos coletivos. Lei 11.960/09. Parcial reforma. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09 apenas aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C do CPC. Precedentes desta Câmara de Justiça. Honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo mantidos. Art. 20, §4o, CPC. Reexame necessário e recurso da Fazenda do Estado de São Paulo parcialmente providos. Recurso dos autores não providos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF no Tema 810, quanto pelo STJ no Tema 905.